Tribunal: TJPA
Processo: 0816381-60.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816381-60.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ROSICLEIA DE SOUSA CARVALHO MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL PRESUMIDO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que conheceu da apelação e deu-lhe parcial provimento, reconhecendo a ilicitude da negativação e reduzindo o valor da indenização por danos morais.

2.

O embargante sustenta contradição material entre a fundamentação, que fixou a indenização em R$ 5.000,00, e a ementa, que consignou redução para R$ 1.000,00, além de alegar obscuridade e contradição lógica na diminuição do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material na ementa do acórdão quanto ao valor da indenização fixada; (ii) saber se a redução do quantum indenizatório configura contradição ou obscuridade apta a justificar efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Constatada divergência entre a fundamentação, que fixou a indenização em R$ 5.000,00, e a ementa, que mencionou R$ 1.000,00, impõe-se a correção do erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC.
6. A redução do valor indenizatório não configura contradição lógica, pois o reconhecimento do dano moral presumido pela inscrição indevida não impede a revisão do quantum com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A pretensão de rediscutir o montante fixado extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para corrigir erro material na ementa, mantendo-se os demais termos do acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS (SAAEP), com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação para declarar inexistente o débito, determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar o ente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de honorários advocatícios.

A ação originária foi proposta por Rosicleia de Sousa Carvalho Meireles, que alegou jamais ter residido no imóvel do Residencial Alto Bonito, embora tenha se cadastrado em projeto habitacional em 04 de setembro de 2012 e formalizado desistência em 02 de fevereiro de 2015, tendo seu cadastro sido indeferido em 03 de setembro de 2019. Ainda assim, teve seu nome negativado por débito de R$ 3.990,30 (três mil, novecentos e noventa reais e trinta centavos), referente a faturas de água emitidas entre 2018 e 2023. Pleiteou tutela de urgência para retirada do nome dos cadastros restritivos, declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A liminar foi deferida.

Em contestação, o Município alegou perda superveniente do objeto, sob o argumento de baixa administrativa do débito, e, no mérito, defendeu a regularidade da cobrança, apontando divergência entre o valor negativado, de R$ 2.201,17 (dois mil, duzentos e um reais e dezessete centavos), e o total vinculado ao cadastro, de R$ 3.990,30 (três mil, novecentos e noventa reais e trinta centavos), além de sustentar inexistência de dano moral e impugnar o valor fixado.

A sentença julgou procedente a demanda, sendo mantida pelo acórdão ora embargado. Nos aclaratórios, o SAAEP sustenta omissão, contradição e erro material quanto à análise da inexistência de ato ilícito, ausência de responsabilidade civil, divergência de valores, inexistência de dano moral e alegado equívoco na fixação dos honorários, requerendo efeitos infringentes. A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e o caráter meramente infringente do recurso.

Instado a se manifestar na condição de custos legis, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

Os autos vieram conclusos para o julgamento.

Em Acordão proferido pela 1° Turma de Direito Público houve o conhecimento do Recurso de Apelação,
dando-lhe parcial provimento.

Contra este acordão o ora embargante sustenta a existência de contradição material entre a ementa e a fundamentação do acordão quanto o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 sendo reduzido na ementa para R$ 1.000,00, bem como obscuridade e contradição lógica na redução do montante.

Não houve Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante afirma haver a ocorrência de contradição material entre a ementa e a fundamentação, no que se refere ao valor da indenização, uma vez que fixado em R$ 5.000,00 na fundamentação e reduzido para R$ 1.000,00 na ementa, além de apontar obscuridade e contradição lógica quanto à diminuição do montante estabelecido.

Com efeito, verifica-se que assiste razão ao embargante.

Impõe-se, portanto, a correção do erro material constatado na ementa, nos termos descritos a seguir.

EMENTA:

Onde se lê:

“No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desproporcional à extensão do dano, sendo razoável sua redução para
R$ 1.000,00 (mil reais).”

Leia-se:

“No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desproporcional à extensão do dano, sendo razoável sua redução para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. “

No tocante à alegação de contradição lógica entre o reconhecimento do dano moral e a redução do valor arbitrado, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado reconheceu que a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo configura dano moral presumido, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, o reconhecimento do dano não impede a revisão do quantum indenizatório, o qual deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

A redução do valor fixado na sentença decorreu de juízo motivado quanto à adequação da quantia arbitrada, não havendo qualquer incompatibilidade lógica na fundamentação adotada.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do valor da indenização é admitida quando evidenciado excesso ou irrisoriedade, o que afasta a alegação de obscuridade ou contradição.

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher tão somente o erro material constatado conforme fundamentação lançada com suporte no art. 494, I, do CPC, mantendo todos os demais termos do julgado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026